Tribunal: TJSP
Processo: 0036514-55.2008.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Embargos de declaração. Exercício de retratação nos termos do artigo 1030, II dp CPC. Julgamento do RE 827.996/PR. Reconhecida a competência da Justiça Estadual nos processos em que já prolatada a sentença de mérito quando da vigência da MP 513/2010, em 26/11/2010, caso dos autos (sentença prolatada em 8/11/2010, disponibilizada no DJe em 26/11/10. Acolhimento dos embargos para declarar a

Ementa:

Embargos de declaração. Exercício de retratação nos termos do artigo 1030, II dp CPC. Julgamento do RE 827.996/PR. Reconhecida a competência da Justiça Estadual nos processos em que já prolatada a sentença de mérito quando da vigência da MP 513/2010, em 26/11/2010, caso dos autos (sentença prolatada em 8/11/2010, disponibilizada no DJe em 26/11/10. Acolhimento dos embargos para declarar a competência da Justiça Estadual, acolhida a intervenção da CEF no feito. Embargos acolhidos com efeito modificativo.